Tribunal: TJSP
Processo: 2089212-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que definiu os pontos controvertidos da lide, deferiu a produção de prova testemunhal para comprovação da dinâmica do acidente e indeferiu o depoimento pessoal das partes. Insurgência. Admissibilidade em parte. Ausência de apreciação de pedidos formulados na contestação de chamamento ao processo e/ou denunciação à lide. Necessidade de reabertura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que definiu os pontos controvertidos da lide, deferiu a produção de prova testemunhal para comprovação da dinâmica do acidente e indeferiu o depoimento pessoal das partes. Insurgência. Admissibilidade em parte. Ausência de apreciação de pedidos formulados na contestação de chamamento ao processo e/ou denunciação à lide. Necessidade de reabertura do prazo para indicação de provas que pretende produzir. Cerceamento de defesa. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.